Tribunal: STF
Processo: AI 725590
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CF/88, ART. 84, XXV, E CE, ART. 37, XII. SIMETRIA. APLICABILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. 
  
1.  A decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal. 
2.  A competência do Presidente da República para julgar processos administrativos e aplicar a pena de demissão aos servidores públicos federais é delegável a Ministros de Estado. Precedentes. 
3.  O art. 37, XII e o parágrafo único, da Constituição do Estado de Goiás são reprodução simétrica do art. 84, XXV e parágrafo único, da Constituição Federal. 
4.  Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. 
5.  Agravo regimental a que se nega provimento.